Tribunal: STF
Processo: ACO 364
Classe: ACO
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-02-01
Data de publicação: 1993-02-01

Ementa:
QUESTÃO DE ORDEM.
                   -  AÇÃO DECLARATORIA  INCIDENTE PROPOSTA
PELA  UNIÃO, AO CONTESTAR  AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE DE
ATO   JURÍDICO  PROPOSTA   POR   MUNICÍPIO,  QUE   NA  AÇÃO
INCIDENTAL, DENUNCIOU A LIDE A ESTADO-MEMBRO.
                   -  SÓ SE ADMITE  QUE A AÇÃO DECLARATORIA
INCIDENTE  SEJA REQUERIDA  QUANDO O  JUIZ DA AÇÃO PRINCIPAL
FOR COMPETENTE PARA ELA EM RAZÃO DA MATÉRIA OU DAS PESSOAS.
NO CASO, ISSO NÃO OCORRE, RAZÃO POR QUE IMPOSSIVEL SE FAZ O
"SIMULTANEUS  PROCESSUS", DEVENDO  APLICAR-SE O DISPOSTO NO
ARTIGO  295, I, DO  C.P.C., O QUE  PODE FAZER-SE A QUALQUER
TEMPO (RE 102.239, RTJ 110/1274).
                   QUESTÃO  DE  ORDEM  QUE  SE  ACOLHE PARA
INDEFERIR  A INICIAL DA  AÇÃO DECLARATORIA INCIDENTE, O QUE
ACARRETA  A EXCLUSAO  DO ESTADO-MEMBRO  DA RELAÇÃO JURÍDICA
PROCESSUAL,    TORNANDO-SE,    EM    CONSEQUENCIA    DISSO,
INCOMPETENTE  O SUPREMO  TRIBUNAL FEDERAL  PARA PROCESSAR E
JULGAR  ORIGINARIAMENTE  A PRESENTE  AÇÃO.  DETERMINAÇÃO DA
RESTITUIÇÃO DOS AUTOS A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU.